Tribunal: TJSP
Processo: 1048191-65.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidores Inativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
r Estadual no 1.354/20 regulamentou o quanto previsto na Constituição Federal (art. 149, §§ 1o e 1o-A) após a Emenda Constitucional 103/19 – Constitucionalidade da Lei confirmada pelo STF no Tema 933 – Precedentes – Déficit atuarial do Estado de São Paulo comprovado nos autos e pacífico na jurisprudência desta Corte – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1048191-65.2021.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 03/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Servidores Inativos

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

03/04/2023

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – Pretensão de cessação dos descontos previdenciários sobre os proventos da autora, ao argumento de que o Estado de São Paulo não padece de déficit atuarial para que seja autorizada a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos sobre a parcela excedente ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – Pretensão de cessação dos descontos previdenciários sobre os proventos da autora, ao argumento de que o Estado de São Paulo não padece de déficit atuarial para que seja autorizada a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos sobre a parcela excedente ao salário-mínimo, nos termos do artigo 149, §1o-A da Constituição Federal – Inadmissibilidade – Lei Complementar Estadual no 1.354/20 regulamentou o quanto previsto na Constituição Federal (art. 149, §§ 1o e 1o-A) após a Emenda Constitucional 103/19 – Constitucionalidade da Lei confirmada pelo STF no Tema 933 – Precedentes – Déficit atuarial do Estado de São Paulo comprovado nos autos e pacífico na jurisprudência desta Corte – Sentença mantida – Recurso improvido.